Tribunal: TJDFT
Processo: 0038981-19.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0038981-19.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CONDOMINIO LAKE SIDE HOTEL RESIDENCE D E S P A C H O Os autos retornam à conclusão após o julgamento do Tema 986, sob a sistemática dos recursos repetitivos, definindo, o STJ, que as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS da fatura de energia elétrica, cabendo ao consumidor final suportar o encargo, firmando a tese nos seguintes termos (ID 60540859): “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”. A fim de resguardar os consumidores que, até 27/3/2017, foram beneficiados por decisões judiciais de antecipação de tutela, e que ainda estejam vigentes, procedeu o colegiado à modulação dos efeitos do julgado, a fim de autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. E, em relação às demandas transitadas em julgado, com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. Determino a retomada do andamento do processo, com fulcro no art. 1.040, III, do CPC, para julgamento do recurso de apelação e da remessa necessária. Intimem-se as partes para ciência. BRASÍLIA, DF, 27 de junho de 2024 15:02:38. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator